Tribunal: TJDFT
Processo: 0802923-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO MENOR E POSSIBILIDADE DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor (filho de 17 anos) contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido de guarda unilateral materna e julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos, fixando alimentos de 15% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios e, em caso de perda do vínculo empregatício, determinou o pagamento de 30% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da pensão alimentícia fixado em sentença — 15% dos rendimentos brutos do genitor — é suficiente e proporcional, diante das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados conforme o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme disposto no art. 1.694 do Código Civil.
4. A renda do genitor, aferida por contracheques apresentados, variou entre R$ 2.860,83 e R$ 3.483,11, incluindo verbas remuneratórias variáveis como horas extras e adicional noturno, que integram a base de cálculo dos alimentos.
5. As necessidades do menor (17 anos), ainda que presumidas em razão de sua idade, são atendidas de forma proporcional pela contribuição de ambos os genitores, não se mostrando desarrazoado o percentual de 15% fixado na origem.
7. Não há provas nos autos que demonstrem capacidade contributiva superior àquela considerada pela sentença ou omissão de fontes de renda.
8. A existência de outra filha, reconhecida pelos autores, e a condição de saúde do alimentante foram corretamente ponderadas na fixação do valor alimentar.
9. O valor fixado observa o princípio da proporcionalidade e não compromete a subsistência do alimentante, tampouco frustra as necessidades básicas do alimentando.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo do autor.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 98, § 3o, 487, incisos I e III, “a”, e 1.012, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1186851, 0730321-30.2018.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10.07.2019, DJe 19.07.2019.